Tribunal: TJMT
Processo: 1004924-79.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004924-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADELSON FERREIRA DE FREITAS - CPF: 716.753.961-91 (APELADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), FABIO MOTA DOS SANTOS - CPF: 006.339.161-96 (APELANTE), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), PATRICIA SILVA SOUZA - CPF: 032.566.761-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

FABIO MOTA DOS SANTOS

APELADO:

ADELSON FERREIRA DE FREITAS

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. POLUIÇÃO SONORA. FUNCIONAMENTO IRREGULAR DE SERRALHERIA EM ÁREA RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por Fábio Mota dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente pedido formulado por Adelson Ferreira de Freitas em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando o réu ao pagamento de indenizações, além de custas e honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

a existência de responsabilidade civil do réu em razão da atividade de serralheria desenvolvida em área residencial, com alegações de ruídos, odores e prejuízos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça ao apelante, em razão de elementos concretos que demonstram sua capacidade financeira, como o recolhimento voluntário das custas recursais e o exercício de atividade empresarial habitual.

4. Mantida a gratuidade de justiça ao recorrido, por ausência de prova
superveniente ou elemento novo capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

5. No mérito, o sistema de responsabilidade civil brasileiro exige conduta, dano e nexo causal, os quais devem ser comprovados por quem alega (
arts
. 186 e 927 do CC c/c art. 373, I, do CPC).

6. Embora comprovada a ausência de alvará e o funcionamento da serralheria em local irregular, tal infração administrativa não se confunde com conduta ilícita geradora de indenização.

7. Inexistência de prova técnica que comprove a alegada poluição sonora acima dos limites legais.

8. Provas documentais apresentadas pelo autor (recibo e comprovantes PIX) não demonstram com clareza o dano material nem a relação com a atividade do réu.

9. Inexistência de documentos ou testemunhos que atestem a emissão de odores ou manchas de tinta, tampouco sua vinculação com a atuação da empresa ré.

10. Fragilidade probatória que compromete o reconhecimento da responsabilidade civil, impondo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Para a caracterização da responsabilidade civil por danos morais e materiais decorrentes de atividade empresarial em área residencial, é imprescindível a comprovação objetiva do dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, não se presumindo a existência de prejuízo a partir de infração administrativa ou elementos genéricos de prova.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil,
arts
. 98, 99, §3o, 373, I, e 85, §2o e §11;
Código Civil,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1005784-37.2023.8.11.0006, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.11.2024; TJMS, Apelação Cível 0800165-76.2020.8.12.0010, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, j. 27.02.2023; TJSC, APL 03003989720178240044, Rel. Osmar Nunes Júnior, j. 08.12.2022; TJMT, Apelação Cível no 1003610-48.2020.8.11.0010, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 16.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Fábio Mota dos Santos, contra sentença (ID. 335448893 – Autos de Origem no 1004924-79.2022.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis–MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a perturbação ao sossego e à tranquilidade familiar decorrente da instalação e funcionamento de serralheria em área predominantemente residencial, condenando o requerido ao pagamento de R$ 6.800,00 (danos materiais) e R$ 30.000,00 (danos morais), além de custas e honorários advocatícios.

Consta da sentença, em síntese, que o direito de propriedade deve observar os limites do direito de vizinhança e que, no caso concreto, a
atividade exercida em local de predominância residencial extrapolou o razoável, destacando-se, inclusive, a divergência entre o endereço autorizado pela municipalidade e aquele em que a atividade efetivamente se desenvolvia, nos seguintes termos:

“
Vistos e examinados.

Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, proposta por ADELSON FERREIRA DE FREITAS em face de FÁBIO MOTA DOS SANTOS, em razão da perturbação do sossego e da tranquilidade familiar decorrente da instalação e funcionamento de uma serralheria ao lado da residência do autor, em bairro essencialmente residencial desta comarca.

Alega o autor, em apertado resumo, que reside com sua família, inclusive com um filho recém-nascido, na Rua Clari Maria Gaiva Marino, no 350, bairro Jardim Hortência; e que, ao lado de sua residência, o requerido instalou uma serralheria, cuja atividade envolve o uso de máquinas de solda, corte de metais e aplicação de tintas e solventes de odor forte.

Sustenta que o funcionamento da empresa gera barulhos intensos e constantes, exala odores químicos desagradáveis e lança partículas de tinta, que se espalham pelo ar e atingem tanto a fachada da casa quanto o seu veículo, obrigando-o a realizar limpezas e manutenções periódicas.

Aduz, ainda, que o requerido jamais se mostrou disposto a ajustar a situação, chegando a ameaçá-lo quando procurado para resolver o problema de forma amigável.

Pugna pela cessação dos incômodos e pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, fixando-se o valor de R$ 35.000,00 e R$ 6.800,00, respectivamente.

O requerido, em contestação, sustenta possuir autorização da Prefeitura Municipal para funcionamento da empresa e afirma que todos os serviços de pintura são realizados dentro do estabelecimento, sem prejuízo a terceiros. Argumenta que não há prova dos danos alegados e requer a improcedência da ação.

O autor apresentou impugnação à contestação, reiterando a irregularidade da atividade industrial em zona residencial e reforçando o conjunto probatório trazido aos autos.

O feito foi saneado, determinando-se a emenda à inicial e a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Rondonópolis, a fim de esclarecer se o estabelecimento do réu possuía licença válida para funcionar no local.

A municipalidade respondeu informando que a serralheria do requerido está autorizada a funcionar na Rua Tadeu Cláudio Dos Santos no 466, na quadra 6, lote 23 – e que esta região é um “Micro Distrito Industrial”.

Em Id. 200615063 este Juízo determinou a intimação das partes para esclarecimentos, vez que na inicial consta que a serralheria funciona em endereço diverso – tendo restado confirmado que o estabelecimento não está situado no endereço constante do cadastro da Prefeitura Municipal.

A fase instrutória foi encerrada e as partes apresentaram alegações finais.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, XXII, assegura o direito de propriedade, mas condiciona seu exercício ao cumprimento da função social (art. 5o, XXIII e art. 170, III, CF).

O Código Civil, por sua vez, estabelece que o proprietário deve exercer seu direito de forma compatível com os direitos de vizinhança, não podendo exceder os limites da razoabilidade e da boa convivência.

Dispõe o art. 1.277 do Código Civil que:

“O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.”

E o art. 1.279 complementa:

“Ainda que a utilização da propriedade seja conforme a lei e os regulamentos, se causar prejuízo a outrem, haverá obrigação de indenizar.”

Portanto, mesmo que a atividade do réu possua natureza lícita, não pode ser exercida de modo a causar incômodos intoleráveis aos vizinhos. O direito de propriedade não é absoluto: encontra seu limite na convivência social e no dever de não causar danos.

No caso, a prova constante dos autos demonstra que a serralheria de propriedade do requerido funciona ao lado da residência do autor, em área de predomínio residencial, emitindo ruídos e odores incompatíveis com o uso normal da propriedade vizinha.

A Prefeitura Municipal informou que a empresa possui autorização para funcionar, mas em outro endereço, o que evidencia irregularidade fática no exercício da atividade. A licença administrativa, portanto, não legitima o funcionamento em local diverso daquele autorizado, configurando-se o uso anormal da propriedade, que excede os limites do razoável e afeta diretamente o sossego e a qualidade de vida do autor e sua família.

A jurisprudência tem entendimento consolidado de que, ainda que o agente possua alvará ou licença para funcionamento, persiste o dever de indenizar se a atividade causa prejuízos a vizinhos.

Nesse sentido:

Direito de vizinhança. Ação cominatória
c.c
. indenização por danos materiais e morais. A prova produzida revela que a serralheria do requerido, instalada em imóvel que confronta com o da autora, gera ruído acima dos limites máximos de tolerância, conforme apurado pela CETESB, do que decorre sua obrigação de cessar as interferências prejudiciais ao sossego dos moradores do imóvel vizinho. A existência de alvará de funcionamento expedido pela municipalidade não impede o vizinho ofendido de exigir a cessação da atividade danosa. Os danos materiais e morais reconhecidos na origem não foram especificamente impugnados pelo réu no recurso, nem seus valores, mantendo-se o quanto decidido na r. sentença sobre esse
aspecto.
Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00065340520068260404 SP 0006534-05.2006.8 .26.0404, Relator.: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 09/09/2013, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2013).

[...]

No que diz respeito aos DANOS MATERIAIS, o autor comprovou ter arcado com gastos de manutenção e limpeza do veículo e da residência, atingidos por resíduos de tinta e fuligem provenientes da atividade do requerido, apresentando recibos e comprovantes compatíveis com a narrativa inicial.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, “as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Os valores pleiteados a título de reparação material (R$ 6.800,00) mostram-se compatíveis com a extensão do dano e com os documentos juntados, razão pela qual devem ser integralmente acolhidos.

Quanto ao DANO MORAL, tem-se que a perturbação do sossego e da tranquilidade familiar não constitui mero dissabor cotidiano, mas verdadeiro atentado ao direito fundamental à dignidade e ao bem-estar.

O art. 1.228, § 1o, do Código Civil dispõe que o uso da propriedade deve observar sua função social, e o descumprimento dessa diretriz gera responsabilidade civil pelos danos causados.

A jurisprudência reconhece que o incômodo proveniente de ruído excessivo, mau cheiro ou poluição sonora em área residencial configura dano moral indenizável:

[...]
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00222784620218190004 202400168750, Relator.: Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 20/08/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 21/08/2024).

A indenização por dano moral cumpre dupla função: compensar a vítima e desestimular a conduta lesiva.

Considerando a intensidade e a permanência do incômodo, a natureza da atividade exercida e as condições pessoais das partes, fixo a indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

[...]

Por fim, vislumbro a possibilidade de a instalação da atividade industrial ao lado do imóvel residencial ter acarretado redução do seu valor de mercado, em virtude da perda de conforto acústico, da poluição e da alteração do caráter urbanístico da região - ainda mais quando o empreendimento tem autorização da Prefeitura Municipal para funcionar em endereço diverso daquele onde está, de fato, instalada.

Contudo, a indenização por desvalorização imobiliária não foi objeto do pedido inicial. Assim, ainda que o dano possa existir, não pode ser apreciado nesta demanda, sob pena de violação ao princípio da congruência e prolação de sentença ultra petita, conforme preceituam os
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Nada impede, porém, que o autor ajuíze ação autônoma para pleitear tal reparação, desde que instruída com prova técnica específica.

Sob o mesmo viés, ressalto que a atuação deste Juízo deve respeitar os limites da função jurisdicional.

Outrossim, embora tenha sido constatado que a serralheria funciona em endereço diverso daquele constante da licença municipal, a fiscalização e a imposição de sanções administrativas competem exclusivamente ao Poder Executivo Municipal, que detém o poder de polícia administrativa.

Não cabe ao Poder Judiciário a adoção de qualquer medida quanto a este fato (imposição de multa, ordem de fechamento do
estabelecimento,
etc
).

Na via estreita desta lide, o fato de o requerido exercer atividade industrial em local não autorizado apenas corrobora a prática do ilícito civil, ensejando o dever de reparar os danos efetivamente causados ao autor, independentemente das medidas que o Município possa adotar no âmbito administrativo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ADELSON FERREIRA DE FREITAS para CONDENAR o requerido FÁBIO MOTA DOS SANTOS ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso e acrescido de juros de mora calculados pela Taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a contar da citação; e CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença (arbitramento) e acrescida de juros de mora pela Taxa SELIC, desde o ajuizamento da ação, por ser indeterminada a data exata do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Oficie-se à Prefeitura Municipal, com cópia integral dos autos, para que tome ciência da situação e, como órgão competente, possa fiscalizar e aplicar as sanções eventualmente cabíveis no âmbito administrativo.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC – pelo princípio da causalidade.

Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se os autos.

Intimem-se a todos desta decisão.

Cumpra-se
”
.

Em razões recursais, o apelante (ID
.
335448895
)
sustenta, em síntese, as seguintes teses:

a) Pedido de gratuidade das custas recursais;

b) pedido de cassação da gratuidade da justiça, ao argumento de que o autor/apelado seria policial civil e não teria comprovado rendimentos
.

c) ausência de prova suficiente de que a serralheria causaria transtornos ao autor
, pois não foi realizada nenhuma pe
rí
cia para mensurar o barulho;

d) ausência de provas
efetiva dos
danos
alegados pelo autor
;

e) existência de declarações de vizinhos no sentido de inexistirem transtornos;

f) insurgência quanto à condenação em custas e honorários;

A parte apelada apresenta contrarrazões (
ID.
335448918
)

sem
indicação de ID no arquivo encaminhado), pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo:

a) a manutenção da justiça gratuita concedida em primeiro grau;

b) a suficiência do acervo probatório, com afastamento de alegada nulidade/cerceamento;

c) a configuração do ato ilícito e nexo causal à luz do direito de vizinhança;

d) a idoneidade dos documentos de danos materiais;

e) a razoabilidade do dano moral fixado
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo
recolhido
(
ID.
326757368
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

FABIO MOTA DOS SANTOS

APELADO:

ADELSON FERREIRA DE FREITAS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis–MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, além de custas e honorários advocatícios.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

A atividade de serralheria exercida pelo réu funciona em área de predominância residencial e perturba o sossego da vizinhança;

Apesar da existência de licença expedida pelo Município, o funcionamento estaria ocorrendo em local diverso do autorizado;

A atividade produziria ruídos e odores incompatíveis com a normalidade do uso da propriedade, causando prejuízos materiais e morais ao autor.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

DAS PRELIMINARES

Do p
edido de Justiça Gratuita pelo Apelante

O apelante pleiteia, em sede recursal, a concessão da gratuidade da justiça, sustentando que exerce atividade informal e não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Alega que a atividade de serralheria não lhe garante rendimentos fixos, sendo a empresa de pequeno porte e de subsistência.

O apelado, em contrarrazões, pugna pelo indeferimento do benefício, destacando que houve recolhimento das custas recursais pelo próprio apelante, o que demonstraria a existência de recursos para arcar com os encargos do processo. Argumenta, ainda, que os documentos trazidos não comprovam situação de hipossuficiência absoluta.

A gratuidade de justiça é direito fundamental previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal:

"Art. 5o, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"

O Código de Processo Civil regulamenta o instituto nos
arts
. 98 a 102, estabelecendo:

"Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

No presente caso, verifico a existência de elementos concretos que evidenciam a capacidade financeira do apelante, afastando a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência
.

Isso porque,
o
apelante recolheu as custas recursais quando da interposição do recurso de apelação, conforme se depreende do
s andamentos processuais (ID.
336506895
).

O recolhimento voluntário das custas recursais constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica, demonstrando capacidade financeira para arcar com os encargos processuais.

Ademais, observo que o
apelante é empresário, proprietário da empresa "Metalúrgica Vitória (Serralheria Vitória)", exercendo atividade comercial de
forma
habitual.

O exercício de atividade empresarial, por si só, não impede a concessão de gratuidade de justiça (art. 98, caput, CPC). Contudo, constitui elemento indicativo de capacidade contributiva, especialmente quando não acompanhado de prova documental
que convence sobre a existência de dificuldades
financeiras
, quando
confrontados com
outros elementos
constantes nos autos.

Tais elementos, analisados em conjunto, evidenciam que o apelante possui condições de arcar com as custas processuais.

Deste modo,
indefiro o pedido de gratuidade da justiça apresentado
pelo apelante.

É como voto.

Da
preliminar

de
r
evogação da Justiça Gratuita
concedida ao autor

O apelante requer
, também,
a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao recorrido, alegando que este exerce o cargo de policial civil e não teria comprovado situação de hipossuficiência econômica, o que
afastaria a presunção de veracidade da declaração firmada com base no art. 99, §3o, do CPC.

O apelado, por sua vez, sustenta que preenche os requisitos legais para concessão do benefício, apontando que a decisão que deferiu a gratuidade permanece hígida, e que não houve qualquer elemento novo ou prova suficiente trazida aos autos pelo recorrente que justifique a revogação do benefício.

Pois bem.

No caso dos autos,
entendo que essa pretensão do autor não merece prosperar, uma vez que a gratuidade foi concedida pelo juízo de origem e o apelante
não junt
ou
qualquer documento novo que demonstre alteração fática ou patrimonial superveniente capaz de infirmar a presunção de veracidade da declaração firmada pelo apelado.

Neste sentido,
não foram apresentados pelo apelante informações ou elementos de convicção que justifiquem a alteração do entendimento firmado pelo Juízo
a quo.

Assim,
rejeito esta preliminar
e
mantenho a gratuidade da justiça deferida ao apelado.

É como voto.

2. DO MÉRITO

2.1.
D
a

ausência de prova suficiente dos
elementos da responsabilidade civil

O apelante sustenta que não houve comprovação satisfatória de que a atividade por ele desenvolvida – serralheria – tenha causado os transtornos apontados pelo apelado, especialmente quanto à emissão de odores, manchas de tinta e ruídos excessivos. Alega que o funcionamento da empresa ocorre em conformidade com a rotina da vizinhança e que não há provas concretas nos autos que demonstrem a superação dos limites ordinários de tolerância.

Por sua vez, o apelado defende que a instalação da serralheria em área predominantemente residencial, com portas voltadas diretamente para sua residência, gera perturbações frequentes e indevidas, consistentes em ruídos,
odores e emissão de tinta, o que justificaria o reconhecimento de danos materiais e morais.

Neste contexto, ressalto que o
sistema de responsabilidade civil brasileiro, fundado nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração inequívoca de três elementos: conduta, dano e nexo causal
,
devendo
estes requisitos
ser
efetivamente comprovado
s
pela parte que o
s
alega
s
, nos termos do art. 373, I, do CPC:

"
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito"
.

Assim, não basta a existência de uma conduta isolada para justificar a indenização, sendo indispensável que o autor comprove a ocorrência do dano e a sua vinculação direta à atuação do réu.

No caso dos autos, embora seja fato incontroverso que a serralheria
se encontra
instalada em área residencial e que não possui alvará para funcionamento no endereço efetivo, tal irregularidade administrativa, por si só, não caracteriza automaticamente a ocorrência de dano indenizável.

Ao contrário do que afirmado na sentença, o funcionamento em local indevido não comprova, de forma incontestável, que a atividade industrial causou emissão de odores, manchas de tinta ou perturbação do sossego por meio de poluição sonora excessiva. Esses elementos demandam prova concreta, não sendo
possível a
sua presunção
.

Assim,
no presente caso concreto,
entendo que não restaram demonstrados os requisitos para reconhecimento da responsabilidade civil,
uma vez que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a
conduta
ilícita
praticada pelo réu
,
os danos
sofridos e o nexo de causalidade entre eles
.

N
o que se refere aos danos materiais alegados, o apelado apresentou dois documentos principais: um recibo no valor de R$ 300,00, referente à limpeza de veículo, e comprovantes de transferências via PIX no valor de R$ 6.800,00, supostamente destinados à instalação de portas
blindex
.

T
odavia, tais documentos se revelam insuficientes para a demonstração do dano e do nexo causal com a atividade da serralheria,
conforme exige o art. 373, I, do CPC.

O referido recibo de limpeza não identifica de forma completa o beneficiário do serviço, fazendo menção apenas a “cliente FERREIRA”, tampouco descreve o veículo supostamente afetado (modelo, placa) ou a origem específica do resíduo que teria motivado a necessidade de limpeza, limitando-se à expressão genérica “remoção pulverizado”.

Não há
nos autos
fotos, laudos ou testemunhos que demonstrem o suposto vazamento ou pulverização de tinta
, qual foram suas consequências, onde ocorreram manchas, como ocorreram e a extensão dos danos decorrentes desses fatos.

Quanto aos comprovantes de PIX, observa-se a ausência de qualquer descrição detalhada do serviço prestado, não havendo menção à finalidade específica das instalações ou sua vinculação com eventuais medidas de contenção de ruído ou proteção contra agentes externos produzidos pela serralheria.

Acrescente-se que o próprio apelante alega
, não havendo
impugnação específica
,
que a empresa não confronta diretamente com a residência do apelado, mas sim com sua garagem, sendo as portas voltadas para via pública diversa, o que fragiliza ainda mais a alegada necessidade da instalação como forma de mitigação de danos.

Ressalte-se, por fim, que a simples realização da despesa não é suficiente para caracterizar o dano material, devendo este estar claramente vinculado à conduta ilícita do réu, o que não se verifica no caso em análise.

Os elementos apresentados, portanto, não demonstram de forma objetiva e inequívoca a ocorrência do prejuízo, tampouco sua extensão ou relação direta com a atividade exercida pelo recorrente.

Sobre o tema, desta
co
o seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. A condenação ao pagamento de danos materiais exige prova inequívoca do prejuízo e de sua relação direta com a conduta do réu.
Documentos genéricos, sem identificação completa do beneficiário ou descrição específica dos serviços, não são suficientes para comprovar o dano."

(TJMT, Apelação Cível no 1005784-37.2023.8.11.0006, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.11.2024)

Neste passo, o
s documentos apresentados são insuficientes para comprovar o nexo causal entre os alegados danos materiais e a atividade da serralheria, devendo ser afastada a condenação neste ponto.

Quanto aos odores, nenhum documento ou testemunho foi trazido aos autos com o intuito de comprovar sua existência, intensidade ou relação com a atividade da serralheria. A alegação permanece desprovida de qualquer suporte técnico ou probatório.

No que tange à poluição sonora, embora tenham sido juntados vídeos que mostram a serralheria em funcionamento, não é possível, por meio deles, determinar se os ruídos ultrapassam os limites de tolerância definidos pelas normas técnicas. Conforme já amplamente reconhecido pela jurisprudência, tais aferições dependem de prova técnica especializada,
a fim de aferir
critérios objetivos de avaliação de ruídos

com base na NBR 10.151/2019 da ABNT
.

No caso concreto, o apelado apresentou vídeos e fotografias demonstrando o funcionamento da serralheria com portas abertas, inclusive em período noturno. Contudo, tais elementos probatórios, embora relevantes, não são suficientes para comprovar objetivamente que os ruídos ultrapassaram os limites legais de tolerância.

A NBR 10.151/2019 da ABNT estabelece parâmetros técnicos para avaliação de ruídos em áreas urbanas, fixando limites de decibéis conforme o zoneamento (residencial, comercial, industrial). A Resolução CONAMA no 01/90 também estabelece padrões de emissão de ruídos.

Neste sentido, os vídeos
e fotografias não permitem aferir:
a) o
nível de pressão sonora em decibéis (dB);
b) a
frequência e duração dos ruídos;
c) a
conformidade ou desconformidade com os limites legais;

d) a
existência de
isolamento acústico ou medidas mitigadoras.

Embora a atividade de serralheria seja, por sua natureza, geradora de ruídos, não se pode presumir que tais ruídos ultrapassem os limites legais de tolerância sem prova técnica objetiva.

A ausência de perícia técnica compromete a comprovação do dano moral decorrente de poluição sonora, sendo insuficientes os vídeos e fotografias apresentados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE POLUIÇÃO SONORA PRODUZIDA POR ALTO-FALANTES INSTALADOS NA QUADRA DE ESPORTES DO COLÉGIO/RÉU – SITUAÇÃO NÃO CONFIRMADA PELA PROVA DOS AUTOS – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO –
MEDIÇÕES REALIZADAS POR EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO COM A CONSTATÇÃO DE RUÍDOS DENTRO DOS LIMITES AUTORIZADOS PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
– AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÕES FORMAIS PRÉVIAS OU DE QUALQUER OUTRO DOCUMENTO QUE CORROBORASSE A QUEIXA DA PARTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS À CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR POR DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Compete ao autor fazer prova da existência do direito afirmado em Juízo, no caso, da alegada poluição sonora indicada como motivo da pretensão indenizatória deduzida (CPC, art. 373, inciso I), e se não há prova convincente de que os sons verberados pelos alto-falantes instalados na quadra de esportes do Colégio/réu ultrapassavam o limite tolerável permitido pela legislação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil, a lei civil exige prova da prática de conduta ilícita, prova ocorrência do dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), descabendo a condenação indenizatória quando não há demonstração desses elementos (CC,
arts
. 186 e 187).

(N.U 0005598-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020,
Publicado
no DJE 19/12/2020)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA.
PROVA PERICIAL QUE COMPROVA EMISSÃO DE RUÍDO SUPERIOR AO PERMITIDO
– AUTOR PORTADOR DE AUTISMO – PROVA TESTEMUNHAL QUE AFIRMA PERTURBAÇÃO CAUSADA PELO BARULHO DECORRENTE DO USO DE FERRAMENTAS – DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora comprovado que o requerido não exercia a profissão de serralheiro no imóvel contiguo à residência dos autores, é certo que restou demonstrada a perturbação
do sossego alheio mediante uso de ferramentas que causavam ruídos excessivos, estando preenchidos os requisitos que ensejam a condenação do requerido à reparação dos danos causados ao autor portador de autismo.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0800165-76.2020.8.12.0010 Fátima do Sul, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, Data de Julgamento: 27/02/2023, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. IMPORTUNAÇÃO DECORRENTE DO BARULHO PRODUZIDO POR SERRALHERIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DO RECONVENCIONAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. LIDE
PRINCIPAL.
RECORRENTE QUE SUSTENTA TER SUPORTADO ABALO MORAL DECORRENTE DA FIXAÇÃO DE CARTAZES QUE O DIFAMARAM NA FRENTE DA CASA DA RECORRIDA. ALEGAÇÃO DA PERDA DE CLIENTES E PROPAGAÇÃO DE MÁ FAMA QUE VIOLARAM A IMAGEM DA EMPRESA. DESCABIMENTO. PALAVRAS INSERTAS NAS PLACAS QUE SE
TRATAM
DE MERO DESABAFO DA APELADA. RECLAMAÇÕES REFERENTES AO BARULHO PRODUZIDO PELA EMPRESA APELANTE QUE NÃO ATINGIRAM A SUA HONRA OBJETIVA. ANEMIA PROBATÓRIA EM RELAÇÃO AO INSUCESSO DE NEGÓCIOS POR CAUSA DO CONTEÚDO DAS FAIXAS. PRESSUPOSTOS LEGAIS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CUMPRIDOS. SENTENÇA HOSTILIZADA QUE DEVE SER MANTIDA. 2. RECONVENÇÃO. 2.1. APELANTE QUE ADUZ NÃO TER HAVIDO A CONSTATAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO.
LAUDO PERICIAL REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL QUE APRESENTOU RESULTADO DIVERSO DAQUELE CONFECCIONADO NESTE FEITO. BARULHO QUE SERIA MENOR DO QUE O PERMITIDO EM ALGUNS CÔMODOS
DA RESIDÊNCIA DA APELADA.
SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE DANO MORAL A SER COMPENSADO. DESCABIMENTO. AÇÕES QUE POSSUEM NATUREZAS DISTINTAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO PENAL QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, A INEXISTÊNCIA DE ABALO ANÍMICO. RECORRIDA QUE DEMONSTROU TER ALTERADO SUA ROTINA DIÁRIA DEVIDO AOS RUÍDOS EXCESSIVOS. CONSTATAÇÃO, PELO PERITO, DE QUE O SOM EMITIDO ULTRAPASSA O AUTORIZADO PELO ZONEAMENTO URBANO. PREJUÍZO DEVIDAMENTE CONSTATADO. DEVER DE INDENIZAR PRESENTE. 2 .2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DO MONTANTE. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO QUE EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA PELO TOGADO SINGULAR. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CORTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVEM SER OBEDECIDOS. MODIFICAÇÃO DO DECISUM NO QUESITO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HON
[ .
]

(TJ-SC - APL: 03003989720178240044, Relator.: Osmar Nunes Júnior, Data de Julgamento: 08/12/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLUIÇÃO SONORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NÃO APLICAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do estabelecimento comercial Darwin
Beer
Club, sob a alegação de que a atividade empresarial causava poluição sonora, ensejando condenação por dano moral coletivo. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a perda do objeto quanto à obrigação de adaptação acústica, mas impondo ao réu o pagamento de indenização no valor de R$ 25.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A responsabilidade civil ambiental exige a demonstração de dano, conduta e nexo causal. No caso concreto, não restou comprovado, mediante prova técnica, que o estabelecimento ultrapassou os limites sonoros permitidos, tampouco que os ruídos que motivaram a ação emanavam diretamente de sua atividade,
tendo sido
evidenciado nos autos que os ruídos provieram de veículos de terceiros estacionados em área pública. Assim, ausente o nexo causal, afasta-se a responsabilidade civil do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: A configuração do dano moral coletivo em matéria ambiental exige prova concreta do dano suportado pela coletividade, sendo insuficiente a mera alegação de poluição sonora desacompanhada de medição técnica ou outra evidência robusta que comprove a conduta lesiva atribuída ao agente.

Dispositivos e jurisprudências relevantes citados:

TJSP; Apelação Cível 1006065-32.2016.8.26.0196; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de

Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2016; Data de Registro: 07/07/2016; e TJSP; Apelação Cível 1014559-17.2015.8.26.0196; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2016; Data de Registro: 12/07/2016.

(N.U 1003610-48.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 26/04/2025)

Portanto, para que se reconheça
a
existência dos danos alegados
,
materiais ou morais
,
exige-se a demonstração de sua ocorrência concreta, com prova objetiva do prejuízo causado. Não é possível presumir a ocorrência do dano a partir da mera constatação de infração administrativa,
considerando,
de forma isolada
,

o
fato de a empresa estar funcionando
irregularmente em
local diverso do
autorizado
.

Por fim, no que se refere à sentença proferida na Ação Civil Pública
transitada em julgado
(no 1000292-05.2025.8.11.0003)

referida nas contrarrazões, observa-se que ela corrobora a existência da irregularidade administrativa

do estabelecimento do apelante
, ao reconhecer a ausência de alvará
, determinando
o fechamento da atividade empresarial naquele local. No entanto, tal
entendimento
não versa sobre os elementos d
a
responsabilidade civil
ou constatação
dos fatos alegados pelo autor como
causadores de danos
supostamente
indenizáveis.

Deste modo,
diante das peculiaridades do presente caso concreto,
entendo que
não foram com
provados os elementos da responsabilidade civil do réu, diante da
ausência de prova técnica e a fragilidade dos documentos juntados
, que
comprometem a demonstração da
efetiva
ocorrência d
a conduta ilícita praticada pelo réu e os eventuais
danos
dela decorrentes
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar integralmente a sentença recorrida
,
a fim de julgar improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, afastando a condenação por danos materiais e morais
.

Ante o resultado do julgamento,
inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao seu pagamento, fixando-o no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor
da
causa
, nos termos do art. 85, §2o e 11, do CPC
,
suspendendo a sua exigibilidade
,

em virtude
da concessão do benefício da gratuidade da justiça
ao autor
(CPC - art. 98, § 3o).

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026